Tribunal: STF
Processo: Rcl 47261
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Agravo regimental na reclamação. 2. Alegado equívoco na aplicação do tema 810 da sistemática da repercussão geral quanto aos índices de correção monetária e de juros de mora contra a Fazenda Pública. Inexistência. 3. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 4. Negado provimento ao agravo regimental.